Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-79.2023.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029719-79.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO COZER LAMINADORA - CNPJ: 37.450.517/0001-92 (RECORRENTE), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), CARLA ADRIANE PERINI - CPF: 990.341.660-15 (RECORRIDO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENT
O

AGRAVO INTERNO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE – PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO DE TRÁS – ÔNUS DA PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de ação indenizatória proposta pela recorrida, sob o fundamento que em razão da colisão traseira sofrida no veículo de sua propriedade, por culpa do recorrente, cabe a ele o dever de
indeniza-lo
pelos danos morais e materiais suportado.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o recorrente ao pagamento de indenização por dano material.

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido
.

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ "
aquele que sofreu abatidanatraseirade seu automóvel tem em seu favor apresunçãode culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido peloacidentede trânsito.

No presente caso, pelas fotos juntadas ao ID 267547382, é possível verificar que a batida ocorreu na traseira do veículo pertencente ao recorrido, motivo pelo qual presume-se a culpa do recorrente, até mesmo porque não trouxe qualquer prova robusta que afastasse tal presunção.

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrente cumpriu com o ônus que lhe cabia, ou seja, sendo a ação decorrente de acidente de trânsito.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida.

É o relatório.

VOTO:

Colendo Pares,

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fundamento que a parte requerida foi culpada pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos.

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ "
aquele que sofreu abatidanatraseirade seu automóvel tem em seu favor apresunçãode culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
".

Assim, a colisão natraseirado veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido peloacidentede trânsito.

No presente caso, pelas fotos juntadas ao ID 267547382, é possível verificar que a batida ocorreu na traseira do veículo pertencente ao recorrido, motivo pelo qual presume-se a culpa do recorrente, até mesmo porque não trouxe qualquer prova robusta que afastasse tal presunção.

Assim, o recorrente dever ser responsabilizado pelo dano material que causou.

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrido cumpriu com o ônus que lhe cabia.

Desse modo, a sentença deverá mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025